Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA. VARA CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ALIMENTOS. QUESTÕES ATRELADAS À GUARDA DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA.

1. A ação de repetição de indébito de alimentos, fundamentada na inexistência de guarda do menor ao tempo dos pagamentos considerados indevidos, envolve questões afetas, por competência absoluta, ao juízo de família, e ali deve ser processada e julgada.

2. Conflito acolhido e julgado competente o juízo suscitado.